Tribunal: STF
Processo: Rcl 53073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por ofensa aos RHCs 165.024-Agr-Agr/MS e 148.579-Agr/MS, bem como às Súmulas 718 e 719, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a defesa sustenta que não há fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois "o Reclamante era 'mula', ganhando pequeno percentual para realizar o transporte da droga, e, ao contrário do que foi dito no acórdão proferido pela veneranda 4ª Câmara do TJRJ, não tinha nada de sofisticado na maneira de esconder e acondicionar as drogas apreendidas, muito pelo contrário, a droga estava em uma mochila no banco de trás do carro.".



    Aduz, ainda, que "já fora decidido em vários julgados deste Tribunal, bem como do STJ, que a mera quantidade de drogas e a condição de 'mula' não são condições suficientes para afastar as benesses do tráfico privilegiado.".



    Requer, assim, diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão proferida pela autoridade reclamada, que afrontou entendimento firmado por esta Corte (RHC 165.024-Agr-Agr/MS e 148.579-Agr/MS), a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a modificação do regime inicial de pena para o semiaberto, em conformidade com o art. 33, "b", do Código Penal, e com as Súmulas 718 e 719, ambas do STF.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Os primeiros parâmetros invocados são os RHCs 165.024-Agr-Agr/MS e 148.579-Agr/MS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Já os segundos parâmetros invocados são as Súmulas 718 e 719, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cujos teores são os seguintes: 



    Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.



    Súmula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Todavia, no caso, a Reclamação não procede.



    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.



    Segundo, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Terceiro, porque no caso concreto, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da apelação criminal n. 0161336-44.2019.8.19.0001, assim se manifestou:



    […]



    Saliente-se que a citada causa de diminuição tem aplicação excepcional e visa a beneficiar o pequeno traficante que, de modo eventual, exerce o comércio ilícito de drogas, desde que preenchidos, de modo cumulativo, os requisitos subjetivos descritos na lei.



    Malgrado a versão apresentada pelo apelado, verifica-se que as circunstâncias da prisão em flagrante afastam a eventualidade do crime descrito na exordial acusatória.



    O material apreendido indica o envolvimento do recorrido com organização criminosa, notadamente porque este não teria como dispor de quantidade expressiva de substância de alto poder viciante, sem prévia ligação com os elementos responsáveis pelo abastecimento de drogas.



    Cuida-se de hipótese relativa ao transporte intermunicipal de cocaína, exigindo planejamento detalhado e cuidadoso, com utilização de rotas alternativas e outros subterfúgios capazes de evitar eventual repressão policial e permitir a distribuição do material.



    Não se pode supor a prática deste crime por agente pouco comprometido com o submundo do crime, diante da expertise e profissionalismo ora verificados.



    Portanto, o caso em tela demonstra a sofisticação da figura criminosa, razão pela qual não subsiste a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.



    […]



    O quantum de pena e as circunstâncias fáticas autorizam a imposição de regime diverso do fixado no julgado. O regime fechado melhor atenderá a finalidade retributiva e ressocializadora exigidos no curso da execução, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.



    […]



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, bem como da fixação do regime prisional do reclamante, razão pela qual não há falar-se em ofensa aos RHCs 165.024-Agr-Agr/MS e 148.579-Agr/MS e às Súmulas 718 e 719, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação Constitucional.



    O quarto e último motivo é que a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Os RHCs 165.024-Agr-Agr/MS e 148.579-Agr/MS, bem como as Súmulas 718 e 719, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocados como parâmetros pelo reclamante, são destituídos de caráter vinculante, portanto, não autorizam o ajuizamento da Reclamação, uma vez que os seus conteúdos não são de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes.



    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88).



    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais.



    5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).



    Consigno, ainda, ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente